Tribunal: TJES
Processo: 5009474-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Liquidação / Cumprimento / Execução; Despesas Condominiais; Multa; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009474-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALNEIDE MARIA DE SOUZA MATTOS
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BERTRAND RUSSEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009474-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WALNEIDE MARIA DE SOUZA MATTOS

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTRAND RUSSEL

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALNEIDE MARIA DE SOUZA MATTOS
contra a decisão ID 3427038 (fl. 16/17), proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTRAND RUSSEL
em fase de cumprimento de sentença, que (i) indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação; (ii) não reconheceu a nulidade decorrente da não habilitação do filho da recorrente nos autos de origem; (iii) deixou de determinar nova avaliação do bem por considerar a questão superada; e (iv) manteve a data do leilão judicial (25/10/2022).

Em suas razões, ID 3426867, a recorrente afirma (i) a existência de nulidade processual decorrente da não habilitação de herdeiros nos autos de origem e o (ii) excesso de execução em razão da cobrança de valores prescritos e subestimação do bem penhorado.

Recebi os autos anteriormente e, atendendo a um dos pleitos da agravante, determinei a sua remessa ao NUPEMEC para realização de audiência de conciliação.

Os autos retornaram com a informação de que a conciliação entre as partes não foi obtida (ID 3592737).

Contrarrazões ID 3570915 por meio da qual a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Decisão ID 3657379 em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Manifestação da D. Procuradoria afirmando inexistir interesse qualificado que demande a sua intervenção no feito (ID 4054037).

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
.O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2.Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011)
. grifei.

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para que assim, reúna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. II – (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011)
. Grifei.

Nos limites da cognição sumária apropriada à matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal vislumbro a ausência dos elementos necessários à reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

A respeito da nulidade processual decorrente da não habilitação de herdeiros tenho por, por ora, confirmar o entendimento externado pelo Juízo
a quo.

É preciso pontuar que estamos diante de uma Ação de Cobrança de cotas condominiais, de imóvel de propriedade de um casal, ajuizada em 1998.

Conforme narra a recorrente, seu extinto esposo faleceu há 16 (dezesseis) anos e até então ela não teria se habilitado regularmente nos autos, uma vez que não outorgou procuração para sua representação, tampouco fora realizada a habilitação do filho do casal, Claudio Souza Mattos.

Salienta, ainda, que o inventário do extinto foi aberto, contudo tal feito foi arquivado definitivamente sem a devida partilha, razão pela qual faz-se necessária a habilitação de todos os herdeiros, conforme prevê o art. 313, §1º c/c 687, todos do CPC.

A análise dos autos nos permite aferir, de forma inconteste, que após o falecimento do extinto houve a efetiva participação da recorrente, em contraditório, de modo que não há que se falar em prejuízo e, portanto, nulidade (vide, por exemplo, petição de fl. 395 e ss. dos autos de origem – ID 3427035).

Constato que a primeira participação da recorrente se deu nos idos de 2006 quando ela requereu não seja realizada a praça do imóvel, bem como que ele seja objeto de reavaliação mercadológica (ID 3427022).

Já em 2010 a agravante qualifica-se como representante do espólio e segue atuando efetivamente no feito.

Denota-se, pois, que as questões processuais levantadas indicam a inexistência de qualquer prejuízo à sua participação em contraditório no feito, o que, decerto, impede o acolhimento da citada nulidade.

No que diz respeito a não triangularização do feito pelo filho do casal, considero, por ora, que o acolhimento da pretensão indicaria clara nulidade de algibeira, uma vez que a própria recorrente se qualificou como representante do espólio nos autos de origem e, ao que tudo indica, deixou de informar que o inventário foi encerrado sem partilha, demonstrando a necessidade de integração de seu filho no polo passivo da demanda.

Como mencionado anteriormente, estamos tratando de um processo que se iniciou em 1998 e que, sem uma análise mais apurada de todos os documentos dos autos de origem, que não foram trazidos ao conhecimento desta Corte pela própria recorrente, não me parece razoável declarar a citada nulidade.

Assim, considerando (i) que a agravante participou, efetivamente, em contraditório nos autos, exercendo os atos processuais que reputou como adequados; (ii) qualificou-se nos autos como inventariante e o fato do inventário ter sido extinto sem a efetiva partilha indicaria, efetivamente, a necessidade de habilitação dos herdeiros, conduta que ela deveria ter realizado e não o fez; e (iii) que mesmo após a extinção do inventário a agravante continuou atuando nos autos de origem qualificando-se como representante do espólio do seu extinto marido, não se pode acolher a tese de nulidade porquanto clara hipótese de
nulidade de algibeira
.

Ultrapassada essa questão, vislumbra-se que, em 2020, a recorrente, novamente intitulando-se representante do espólio do seu extinto marido, manifesta-se acerca da necessidade de atualização mercadológica do valor do bem, apresentando, para tanto, laudo emitido por corretor de imóveis.

Em maio de 2022, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido formulado, indicando que se tratava de mais uma tentativa da parte devedora de se insurgir, injustificadamente, atrasando o curso do feito. Contra tal decisão a agravante não interpôs recurso.

Ao contrário, formulou, em setembro de 2022, novo pedido de reavaliação do bem, que ensejou a prolação da decisão recorrida, na qual o MM. Juiz mantém seu posicionamento anterior e indefere a reavaliação, o que indica clara hipótese de preclusão quanto a questão.

Ademais, não obstante tal fato, o Magistrado
a quo
determinou a atualização do valor do bem, indicando que o valor do imóvel sofre sistemática atualização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE PROCESSUAL – ALGIBEIRA –
AVALIAÇÃO IMÓVEL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo ciência da demanda competia a recorrente habilitar-se corretamente nos autos. Considerando (i) que a agravante participou, efetivamente, em contraditório nos autos, exercendo os atos processuais que reputou como adequados; (ii) qualificou-se nos autos como inventariante e o fato do inventário ter sido extinto sem a efetiva partilha indicaria, efetivamente, a necessidade de habilitação dos herdeiros, conduta que ela deveria ter realizado e não o fez; e (iii) que mesmo após a extinção do inventário a agravante continuou atuando nos autos de origem qualificando-se como representante do espólio do seu extinto marido, não se pode acolher a tese de nulidade porquanto clara hipótese de nulidade de algibeira.

2.
Não se pode acolher a pretensão da recorrente de realização de novo estudo mercadológico do imóvel penhora, mormente porque a matéria está preclusa e o Julgador determinou a atualização do valor do imóvel.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.